Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726873-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA, CLARICE DIAS BARBOSA DOS SANTOS, ELILANIA SOUZA DOS SANTOS DA SILVA, JOSEMIR JOSE CONEGUNDES, RAFAELA THEMOTEO RODRIGUES, LETICIA MARESSA RAMOS MORAIS, LOURISVALDO CAMPELO DE MIRANDA FILHO, GILSON GONCALVES DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA, e Outros, ora autores/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na ação de interdito proibitório proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID. 200728655 da origem): “Aparentemente, a parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, visando obter para si o poder sobre a coisa, ou seja, não se pode qualificar o ato iminente referido nos autos como lesão à posse (esbulho, turbação ou ameaça) - antes, descortina-se apenas a aplicação das sanções relativas à atividade desconforme identificada pelos agentes públicos da ré. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que o autor não tem direito de construir ou alterar o local sem a prévia e indispensável autorização administrativa. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder ao autor privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que o autor pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas famigeradas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. (...)” Trata-se, na origem, de ação de interdito proibitório, no qual os autores alegam que residem há aproximadamente dois anos no local denominado “Assentamento Terra Prometida” em Brazlândia/DF. Aduzem os autores que no último mês, representantes do Distrito Federal, ora réu/agravado, compareceram ao local com o intuito de demolir as edificações realizadas na região. Informam que suas residências ainda não foram afetadas, mas que estão na iminência de sofrer o esbulho possessório por parte do poder público, o que justifica o ajuizamento da presente demanda. Defendem que a demolição das casas edificadas na região, sem prévia notificação, constitui uma ilegalidade; bem como uma clara violação do direito fundamental à moradia e à propriedade, assim como à função social da propriedade rural, essencial para a subsistência de agricultores familiares na região. Dessa forma, interpõem o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal, no qual requerem a concessão da liminar na origem, para que o ente público se abstenha de realizar qualquer ato demolitório em face da residência dos autores. Requerem a concessão da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Defiro a justiça gratuita aos agravantes, exclusivamente para fins recursais. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. De acordo com o artigo 1.210 do Código Civil, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.” Ademais, o artigo 1.208, CC, prevê ainda que atos clandestinos não autorizam a aquisição de posse. No caso, observa-se que a área ocupada pelos autores constitui bem público, o que, segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, configura mera detenção, conforme segue: “Súmula 619. STJ. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” Dessa forma, uma vez que a ocupação do bem público por particular representa mera detenção, verifica-se a impossibilidade de os autores/agravantes pleitearem a tutela possessória em desfavor do ente estatal, tanto pela inexistência concreta de posse, quanto pela imprescritibilidade dos bens públicos e impossibilidade de se admitir a posse particular de patrimônio indisponível, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Ademais, salienta-se ainda que o Poder Público possui a prerrogativa de exercer a posse sobre seus bens de forma permanente, não dependendo de atos que caracterizem ocupação física, o que afasta o direito à tutela possessória em favor dos ocupantes, ora autores/agravantes. Nesse sentido: (...) 7. É firme a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que a ocupação de terras pública por particulares representa mera detenção quando suscitada em desfavor do Estado, apesar de poder ser objeto de tutela possessória quando ameaçada por outros particulares. (Acórdão 1604575, 07161122020178070007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Inicialmente, pontua-se que, nos termos do art. 1.208 do CC, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. 4. Nesse passo, não se verifica posse do apelante sobre imóvel localizado em área pública por ele indevidamente ocupada. E não se controverte ser a área de propriedade da Terracap, diante da aludida decisão judicial transitada em julgado (autos n. 2009.01.1.007152-2). Em decorrência da imprescritibilidade dos bens públicos, não há falar, por certo, em defesa de posse de imóvel público contra o ente político que detém a sua propriedade, o que dispensa, inclusive, a análise acerca do seu caráter pacífico, duradouro ou alegadamente consentido. Precedentes do c. STJ. 5. Nesse esteio, "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011 e AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017). 6. A par de tal quadro, se observada a ocupação indevida de área pública, não há falar em proteção possessória contra o Poder Público que detém a titularidade do imóvel, porquanto não verificada sequer posse por parte do apelante, mas simples detenção. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. (Acórdão 1394263, 00171406520168070018, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. O Poder Público exerce de forma permanente a posse sobre os imóveis de sua propriedade, não dependendo de atos que caracterizem ocupação física. 4.1. Por isso mesmo, a posse irregular sobre o bem público exercida pelos particulares consiste em esbulho à posse da Terracap. 5. A ocupação irregular de bem público não caracteriza posse, mas mera detenção. 5.1. É bem verdade que particulares podem discutir, entre si, quem tem a melhor posse, ainda que de imóvel público. Contudo, se a área for pública e o Poder Público reivindicar a posse do bem que lhe pertence, por meio de oposição à ação de reintegração de posse, os particulares estarão impedidos de debater a posse. (Acórdão 1221097, 00011661220028070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, importante destacar que não há nenhuma ameaça à posse para justificar a concessão da tutela possessória pleiteada pelos autores/agravantes, porque, além de a ocupação realizada ser uma mera detenção, a ação do ente agravado emana da autoexecutoriedade dos atos administrativos e do exercício do Poder de Polícia, típicos da Administração Pública, que podem ser executados independente de prévia notificação ou processo administrativo, como prevê o art. 133, §4o, do código de Obras e Edificações, conforme segue: Art. 133: § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Por fim, afere-se ainda que o objeto da presente demanda já foi discutido no mandado de segurança coletivo de n°0753007-88.2023.8.07.0000, julgado pela 2a Câmara Cível deste E. Tribunal, no qual ficou definido pela ausência de ilegalidade nos atos da administração, da seguinte forma: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DF LEGAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. FAZENDA CHAPADINHA. ASSENTAMENTO TERRA PROMETIDA. TERRACAP. ÁREA PÚBLICA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 2. O Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona a legalidade de operação realizada pelo DF Legal para combater o uso, a ocupação e o parcelamento irregular do solo (Portaria no 139/2023, art. 85, II). 3. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 4. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial (CF, art. 30). O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, art. 182, § 2o). 5. A ocupação indevida de área pública permite ao Distrito Federal o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a imediata demolição da edificação ilegal, independente de prévia notificação (Lei no 6.138/2018, art. 133, § 4o). 6. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não se sobrepõem ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social (TJDFT, Acórdão no 1078816). 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 8. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 1858823, 07530078820238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, verifica-se que a concessão da tutela provisória pleiteada trará relevante insegurança jurídica ao caso, o que não pode ser admitido por esse Tribunal. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2024 17:55:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora